Tribunal: STF
Processo: ARE 1326588
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional da Quarta Região, assim ementado:
    IMUNIDADE. ARTS. 12 E 13 DA LEI Nº 2.613, DE 1955. VIGÊNCIA. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). ISENÇÃO. INCRA, FUNRURAL E O SALÁRIO-EDUCAÇÃO Tem o Serviço Social da Indústria (SESI) direito à isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 1955 (que continua em vigor), em relação às contribuições para o INCRA, FUNRURAL e o salário educação.
     A União alega que a “ampla” isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei nº 2.613/95 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Segundo ela, aceitar a recorrida teria ampla isenção seria transformar o benefício fiscal em verdadeira imunidade o que não “configuraria verdadeiro absurdo”.
     Sustenta, ainda, a revogação dos arts. 12 e 13 da Lei nº 2.613/55 pelo art. 41, § 1º do ADCT sob o argumento de que a isenção destinada ao SESI se configura como benefício fiscal de natureza setorial.
     Decido.
     A regra de imunidade compreende o reverso da atribuição de competência tributária. Isso porque a norma imunitória se traduz em um decote na regra de competência, determinando a não incidência da regra matriz nas áreas protegidas pelo beneplácito concedido diretamente pelo constituinte. Se, por um lado, a imunidade é uma regra de supressão da norma de competência, a isenção traduz uma supressão tão somente de um dos critérios da regra matriz.
     Dito isso é importante deixar claro que o caso dos autos não trata de imunidade mas de isenção concedida por norma infraconstitucional (arts. 12 e 13, da Lei nº 2.613/55).
     No entendimento do Tribunal de origem esses dispositivos legais conferem ao SESI “ampla isenção tributária, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.
     A jurisprudência da Corte é no sentido de que as questões envolvendo a abrangência de isenções tributárias não extrapolam a esfera da legalidade, como ocorreu no caso dos autos em que a controvérsia foi decidida exclusivamente com base na interpretação da legislação infraconstitucional de regência e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
     Nesse sentido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
     I – A questão referente à possibilidade de manutenção de créditos do IPI pago na operação anterior quando a operação subsequente é beneficiada por isenção, não tributação ou alíquota zero no período posterior à edição da Lei 9.779/1999 não foi devolvida a esta Corte no recurso interposto pela União. Dessa forma, inviável a manifestação sobre o tema nos autos deste apelo extremo. 
    II – A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário. 
    III – Agravo regimental improvido. (RE nº 489.004/RS - Ed, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/12/11)
    O mesmo ocorre com a questão atinente à natureza da isenção de que trata a Lei nº 2.613/55 e se ela foi revogada por força do art. 41, § 1º do ADCT. Nesse sentido:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 41, § 1º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta a preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE nº 1.256.989/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/7/20) 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente